Tribunal: TJMT
Processo: 0019418-61.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0019418-61.2013.8.11.0041
Recorrentes:
IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos:
IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de Recursos Especiais (id 59882476 e 63122488) interpostos por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO e por IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS, ambos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 58164997):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS.
1. Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa de atendimento por parte do plano de saúde, tão menos o transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação.
2. Reconhecida a improcedência da ação, cabe condenação da apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0019418-61.2013.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 04/03/2020).
Opostos embargos de declaração em id. 42753455, o acórdão (id. 55840967) decidiu o seguinte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO MT SAÚDE NÃO ADUZIDA NA CONTESTAÇÃO E FASE DE CONHECIMENTO. FATO INCONTROVERSO. ARTIGOS 341, PARAGRAFO ÚNICO E 374, INCISO III DO CPC. CABIMENTO DO DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas/hospitalares, assiste razão a embargante, pois realmente a “negativa de atendimento” não foi rebatida na contestação, e incumbi a parte requerida contestar todos os fatos alegados pela autora na petição inicial, na fase de conhecimento (contestação), sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles não impugnados, nos termos dos artigos 341, parágrafo único e 374, III do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil. Índices de correção Tema 810/STF.
No que diz respeito a indenização por danos morais, não verifico vícios no julgado, apenas mero inconformismo com a decisão já proferida. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – EdCiv. n. 0019418-61.2013.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 26/08/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis interpostas por IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS e por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ocasião em que foi mantida a sentença que condenou o requerido ao ressarcimento dos danos materiais.
O primeiro Recorrente INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO afirma que apesar dos danos não ficarem comprovados, o acórdão entendeu pela aplicação do efeito material da revelia de presunção de veracidade nos fatos narrados na inicial por ausência de cumprimento por parte da autarquia do ônus da impugnação específica, em ofensa ao art. 345, II, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 63334482) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 72905451.
Por sua vez, a segunda Recorrente IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS alega violação aos artigos 341 e 374, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão deixou de observar que a negativa de atendimento não foi refutada pelo Réu, tornando-se fatos incontroversos e presumidamente verdadeiros, razão pela qual enseja o direito ao dano moral.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao art. 345,II, do CPC, alegada pelo primeiro Recorrente, está amparada na alegação de que o acórdão entendeu pela aplicação do efeito material da revelia de presunção de veracidade nos fatos narrados na inicial por ausência de cumprimento por parte da autarquia do ônus da impugnação específica, em ofensa ao art. 345, II, do CPC.
Da mesma maneira, a segunda Recorrente IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS alega violação aos artigos 341 e 374, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão deixou de observar que a negativa de atendimento não foi refutada pelo Réu, tornando-se fatos incontroversos e presumidamente verdadeiros, razão pela qual enseja o direito ao dano moral.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou caracterizada a violação aos arts. 458, II, e 535 do CPC de 1973, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, declinando expressamente as razões consideradas relevantes para a formação de seu convencimento. Assim, o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A jurisprudência desta Corte Superior e a doutrina são pacíficas no sentido de que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Com efeito, para infirmar a conclusão assentada pela Corte a quo em relação à não comprovação dos danos morais, seria necessário reexaminar as provas nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1079634/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 19/10/2017, DJe 27/10/2017) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça